Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 48030753, o Distrito Federal protocolizou pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, quanto à decisão de ID: 46076263, ao argumento que as requisições de pequeno valor expedidas em favor de sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO superam o teto estabelecido de 40 (quarenta) salários mínimos, uma vez que os credores tomaram por base o salário mínimo vigente no exercício de 2023. O SINDIRETA, no ID: 52062537, esclareceu que já informou na petição de ID: 49111096 que, em relação aos requisitórios expedidos em favor de sucessores do substituído JADIR GOMES DO NASCIMENTO, nada tem a opor quanto ao requerimento formulado pelo Distrito Federal no agravo interno de ID 48030753, de que os “ofícios ID 42324716, 42324749 e 42324751, deverão ser retificados com quantias individuais cuja soma não ultrapasse o total de 40 salários mínimos vigentes naquela ocasião, qual seja, R$ 48.480,00 (40 vezes R$ 1.212,00). Pois bem, acolho os argumentos do Distrito Federal, ratificados pelo SINDIRETA, para determinar o cancelamento dos requisitórios de ID: 42324716, 42324749 e 42324751, expedidos em favor dos sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO. Expeçam-se novas requisições, a cada um dos sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, observando-se o valor do salário mínimo vigente à data da homologação dos cálculos. O montante total das RPVs não deve superar 40SM. A renúncia ao que exceder ao referido teto foi homologada pela decisão de ID: 46076263. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador